Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713270-33.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR em face do apelante, em que o juízo a quo condenou o réu na obrigação de excluir, no que se refere ao cheque n. 850662, do Bando do Brasil S.A., conta corrente n. 686295-0, agência 1003, no valor capital de R$ 113,00 (cento e treze reais) o nome do autor da base de dados do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o réu sustenta a necessidade de revogação da gratuidade de justiça ao autor e que a inclusão do nome do autor se deu em virtude do exercício regular do direito decorrente do contrato celebrado entre as partes, bem como que não houve ato ilícito por parte do réu. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a gratuidade de justiça do autor e o julgamento improcedente do pedido inicial. Preparo recursal nos IDs 19145848 e 19145849. Contrarrazões apresentadas no ID 19145854. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC)[1], sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 16/07/2020, às 21h58min42seg (ID 19145844), tendo sido disponibilizada no DJe no dia 21/07/2020 e publicada no DJe no primeiro dia útil seguinte (22/07/2020), conforme certidão de ID 19145845. Ocorre que o sobredito sistema registrou a ciência da advogada do apelante no dia 20/07/2020, às 10h20min10seg. Dessa forma, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC c/c art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/06[2] e o art. 60, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste e. TJDFT[3], o prazo para interposição da apelação findou-se, para as rés, no dia 10/08/2020, às 23h59min59seg. Verifica-se, contudo, que o recurso de apelação (ID 19145847) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 11/08/2020, ou seja, um dia após o término do prazo, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Sobre o assunto, já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela agravante registrou ciência da sentença em 19/11/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. 3. Incabível a alegação de nulidade da intimação quando verificado que a apelante outorgou diversas procurações e substabeleceu a vários advogados poderes para atuar no feito e, proferida a sentença, um dos advogados substabelecido registrou ciência do decisum, inclusive, como já havia registrado em relação a atos processuais anteriores. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1181746, 07182512620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o apelante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/06. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. [3] Art. 60, Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.